Tribunal: TJPA
Processo: 0836167-20.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836167-20.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI, WEBCONTINENTAL LTDA, WEBCONTINENTAL LTDA, WEBCONTINENTAL LTDA, WEBCONTINENTAL LTDA, WEBCONTINENTAL LTDA, WEBCONTINENTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a alegação de vício capaz de ensejar nulidade do julgamento anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vício no acórdão embargado, apto a comprometer sua validade, justificando a declaração de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a presença de vício processual relevante, configurador de nulidade do acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração.
4. A nulidade de decisão judicial decorre da inobservância dos requisitos legais de validade, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, e da necessidade de fundamentação adequada, conforme art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para declarar a nulidade do acórdão embargado.
Tese de julgamento:
1. A constatação de vício essencial que comprometa a validade do julgamento enseja o reconhecimento da nulidade do acórdão, mediante acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA RECONHECER A NULIDADE DO ACÓRDÃO DE ID Nº 22768166, FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Webcontinental LTDA
, atual
Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática-EIRELI
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 22768166, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo interno interposto em face da Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que apreciou a apelação cível

interposta pelo Estado do Pará

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela ora embargante, contra ato coator praticado pelo subsecretário da administração tributária do Estado do Pará, diretor de arrecadação e informações fazendárias, diretor de fiscalização da secretaria de estado da fazenda do Estado do Pará, coordenador de mercadorias em trânsito da secretaria da fazenda do Estado do Pará.

Em suas razões recursais, a
Webcontinental LTDA
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a ocorrência de omissão e nulidade processual, uma vez que foi indeferido o pedido de sustentação oral, regularmente formulado pela patrona da embargante, em julgamento realizado em sessão telepresencial, apesar de previsão regimental expressa que autoriza a sustentação oral em agravo interno que aprecia o mérito de apelação cível. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas as omissões apontadas.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões refutando o alegado, e requerendo a rejeição dos embargos de declaração, para que seja mantido o acórdão atacado.

É o relatório.

VOTO

Em que pese não haver os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, por ser matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante alega existência de omissão no acórdão e nulidade processual, uma vez que foi indeferido o pedido de sustentação oral, regularmente formulado pela patrona da embargante, em julgamento realizado em sessão telepresencial, apesar de previsão regimental expressa que autoriza a sustentação oral em agravo interno que aprecia o mérito de apelação cível.

Adianto assistir razão à parte Embargante.

Verifica-se que, em petição de ID nº 22014205, a embargante, devidamente representada, requereu expressamente a retirada do recurso da pauta da sessão do Plenário Virtual para inclusão em pauta presencial, para a realização de sustentação oral com base no art. 937, IX, do Código de Processo Civil, bem como nos arts. 140, §11, e 140-A, §3º, do Regimento Interno do TJPA.

Contudo, conforme relatado, e em consonância com a nota taquigráfica (ID nº 23108680), o pedido foi indeferido durante a sessão de julgamento, tendo o colegiado prosseguido na apreciação do mérito do agravo interno sem oportunizar a manifestação oral à defesa.

A negativa de sustentação oral, em hipóteses em que esta é autorizada por lei e pelo regimento interno, configura cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que enseja a nulidade do julgamento e do acórdão dele decorrente.

O direito à sustentação oral é prerrogativa processual de índole constitucional, ligada diretamente aos princípios do contraditório e da ampla defesa constante no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e legalmente assegurada nas hipóteses cabíveis no art. 937 do CPC e Regimento Interno deste Tribunal. Desse modo, ao requerer a retirada do feito da pauta virtual para inclusão em pauta presencial, para exercer tal direito, criou-se para a parte a legítima expectativa de que lhe seria oportunizado apresentar seus argumentos oralmente em sessão presencial.

Vale registrar que as hipóteses de sustentação oral estão previstas no art. 937, do CPC, e no art. 140, do nosso Regimento Interno:

CPC

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :

I - no recurso de apelação;

II - no recurso ordinário;

III - no recurso especial;

IV - no recurso extraordinário;

V - nos embargos de divergência;

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII - (VETADO);

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

§ 1º A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.

§ 2º O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.

§ 3º Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.

Regimento Interno

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 1º Desejando proferir sustentação oral, poderão os advogados inscrever-se antes do início da sessão, solicitando preferência de julgamento, observada a ordem de requerimentos.

(...)

§ 11.
Não haverá sustentação oral no julgamento de:

I - remessas necessárias;

II - agravos de instrumento, salvo naqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência;

III - (Revogado pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022);

IV - agravo interno ou agravo regimental interposto contra decisão monocrática do relator,
salvo nos casos em que julgar o mérito ou não conhecer de recurso de apelação
, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, revisão criminal, habeas corpus e outras ações de competência originária; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 30, de 16 de agosto de 2023);

V - recursos em sentido estrito de decisões proferidas em habeas corpus;

VI - embargos de declaração;

VII - conflitos de competência;

VIII - arguições de suspeição ou de impedimento.

Da redação acima, as normas supracitadas possibilitam a sustentação oral em agravos internos contra decisão monocrática do relator, quanto às decisões que julgarem o mérito de recurso de apelação, o que é o caso dos autos.

O Estatuto da Advocacia, com a reforma introduzida pela Lei nº 14.365, de 2022, ampliou as hipóteses de sustentação oral às seguintes hipóteses:

Art. 7º São direitos do advogado:

(...)

§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no
RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE JULGAR O MÉRITO OU NÃO CONHECER DOS SEGUINTES RECURSOS OU AÇÕES
:

I - recurso de apelação;

II - recurso ordinário;

III - recurso especial;

IV - recurso extraordinário;

V - embargos de divergência;

VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.

Vejamos julgado dessa E. Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL REALIZADO APÓS DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Ré/Agravante (RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA. - SPE) em face de Acórdão (Id. Num. 20722097) que negou provimento a Agravo Interno (Id. Num. 19186779). O Agravo Interno, por sua vez, fora interposto contra decisão monocrática (Id. Num. 18009327) que negara provimento à Apelação da Embargante, mantendo sentença de parcial procedência em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização ajuizada pelos Embargados (IVANIO SOUSA DA SILVA e DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO). A Embargante sustenta nos presentes aclaratórios a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que, embora seu pedido de retirada do Agravo Interno da pauta virtual para sustentação oral tenha sido deferido (Id. Num. 20493545), o recurso foi julgado virtualmente sem a referida sustentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do Agravo Interno em sessão virtual, a despeito do prévio deferimento do pedido de retirada de pauta formulado pela parte para fins de sustentação oral, configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa aptos a ensejar a nulidade do Acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito à sustentação oral é prerrogativa processual de índole constitucional (CF, art. 5º, LV) e legal (CPC, art. 937; Lei nº 14.365/2022; RITJPA), cabível no Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julga o mérito de Apelação, como no caso dos autos.

2. Foi comprovado nos autos o requerimento tempestivo da Embargante para retirada do feito da pauta virtual visando à sustentação oral (Id. Num. 20448808) e o seu expresso deferimento pela Relatora (Id. Num. 20493545).

3. O julgamento do Agravo Interno em ambiente virtual (Acórdão Id. Num. 20722097), contrariando o despacho anterior que deferiu a retirada de pauta, representou claro
error in procedendo
, violando a legítima expectativa da parte e as normas procedimentais aplicáveis, incluindo a Resolução TJPA nº 21/2018, vigente por força de decisão do CNJ (PCA nº 0003075-71.2023.2.00.0000).

4. A ausência da oportunidade de sustentação oral, previamente assegurada por decisão judicial, configurou nítido cerceamento de defesa, pois impediu a Embargante de exercer faculdade processual relevante para influenciar o convencimento do órgão julgador.

5. A situação difere do precedente do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP), pois, no caso concreto, o vício decorre do descumprimento de uma decisão específica que havia garantido a retirada para sustentação oral, e não da mera realização do julgamento em ambiente virtual contra a vontade da parte.

6. Impõe-se, portanto, a anulação do Acórdão embargado para restaurar o devido processo legal e assegurar o pleno exercício do direito de defesa da Embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para anular o Acórdão embargado (id. 20722097).

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa e
error in procedendo
, aptos a ensejar a nulidade do julgamento colegiado, a realização de sessão virtual para análise de recurso quando houve prévio deferimento expresso de pedido da parte para retirada do feito de pauta a fim de viabilizar a sustentação oral, sem que esta tenha sido efetivamente oportunizada."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 937, § 3º, 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 14.365/2022 (alterando Estatuto da Advocacia, Art. 7º, § 2º-B); RITJPA, arts. 140, § 11, IV, 140-A; Resolução TJPA nº 21/2018, arts. 3º, § 3º, 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/6/2023; CNJ, PCA nº 0003075-71.2023.2.00.0000 (decisão liminar).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004316-83.2015.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/04/2025 )

Ressalte-se que, embora a Embargante aponte "omissão", o vício que emerge é o cerceamento de defesa. Dessa forma, a consequência direta dessa incoerência procedimental, ao impedir a Embargante de exercer seu direito à sustentação oral, configura nítida violação à ampla defesa, o que gera a nulidade do julgamento e do acórdão dele decorrente.

O prejuízo à defesa é manifesto e presumido, pois foi afastada da parte a possibilidade de influenciar o convencimento dos julgadores por meio da exposição oral de seus argumentos.

No caso, houve o desprovimento da Apelação por meio da decisão monocrática, sendo tal recurso contemplado pela Lei nº 14.365, de 2022. Assim, é cabível sustentação oral no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por se tratar de matéria

de ordem pública
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA RECONHECER A NULIDADE DO ACÓRDÃO DE ID Nº 22768166, FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO
,

com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025